Tribunal: TJES
Processo: 0005189-83.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005189-83.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON DA SILVA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes as provas de autoria e de materialidade, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.
3. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0005189-83.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DA SILVA FURTADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto
JEFERSON DA SILVA FURTADO
(fls. 209-214) em face da sentença, de fls. 197-199, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (prestação pecuniária, no valor de dois mil reais, e prestação de serviços à comunidade, em local e frequência, a serem definidos pelo juízo da execução), e 300 (trezentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese:

[1]
absolvição por ausência ou insuficiência de prova; e, alternativamente,
[2]
desclassificação conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 17 de setembro de 2021, por volta das 21h43min., na Rua Mafalda Galimbert, n.º 62, Beco Aurelio Fadini, bairro Vila Lenira, em Colatina, ES, os policiais militares receberam informações de que o denunciado estava portando arma de fogo e realizando tráfico de drogas nas imediações de sua residência. Ao deslocarem-se até o local, os agentes públicos avistaram quando o acusado correu para dentro da residência e fechou o portão e, diante da situação, após autorização, adentraram no imóvel e realizaram busca pessoal no investigado, o qual trazia consigo 04 (quatro) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, além de 01 (um) tablete da mesma substância, pesando, aproximadamente, 462g (quatrocentos e sessenta e duas gramas) para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 16-18), nos Termos de Declarações prestadas pelos policiais militares (fls. 05-08), no Auto de Apreensão (fls. 12-13), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 14-15), no Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (fls. 36-38), no Laudo Toxicológico definitivo (fl. 114), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos prestados, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado – Clayton Ferreira da Silva e Eduardo Piza Ribeiro (mídia de fl. 171-171v. E 181) –, os quais, além de confirmarem a dinâmica dos fatos, versada na denúncia, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes e foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Ressalto que, os referidos agentes públicos, ratificaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que, ao adentrarem a residência do acusado, este foi encontrado escondido, atrás de utensílio doméstico, ocasião em que foi realizada busca pessoal, sendo apreendidos com o mesmo: 04 (quatro) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Saliento que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, consoante já decidido por este Sodalício:

“[...]
2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional
. [...]” (TJES, Apelação Criminal n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Data do Julgamento: 11/05/2023)

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“[...] 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]” (grifo nosso) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse contexto, não vislumbro fundamento para colher a tese absolutória.

Outrossim, quanto ao pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), acentuo que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 014180073216, ocorrido em 19/10/2022, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Portanto, não vislumbro fundamento para absolver o réu, tampouco para acolher a tese desclassificatória, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5489664),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.